Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-34.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704271-34.2017.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILIANO FONSECA NETO EMBARGADO: MARIA DOS ANJOS DE MORAES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EMILIANO FONSECA NETO, contra o acórdão proferido pela 6a Turma Cível (ID 29012204), que não deu provimento ao recurso de apelação do embargante. Afirma que a decisão foi omissa quanto ao argumento de que o depoimento de José Ricardo é única prova utilizada para formação de seu convencimento da magistrada e demonstra ser prova frágil e insuficiente, visto a relação de parentesco entre José Ricardo e autora. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 29012204). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para responder aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator